Tribunal: STF
Processo: ARE 1491033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS - AÇÕES DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECONVENÇÕES TAMBÉM PLEITEANDO A REPARAÇÃO MORAL (UMA DAS RÉS/RECONVINTES PUGNOU TAMBÉM PELO RESSARCIMENTO MATERIAL) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA, FORMULADA AINDA NO PRIMEIRO GRAU, DE AÇÕES E RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AUM DOS RÉUS SUCEDIDO NO POLO PASSIVO/ATIVO POR SEUS HERDEIROS, EM RAZÃO DO ÓBITO DAQUELE - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO A ESTE RÉU/AUTOR RECONVINTE, NOS TERMOS DO ART. 267, VIII, DO CPC - MÉRITO - APELAÇÃO QUE SE REFERE ÀS AÇÕES E RECURSOS ADESIVOS RELATIVOS ÀS RECONVENÇÕES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE TODAS AS PRETENSÕES - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DO AUTOR, ENTÃO DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ, DE QUE SOFREU OFENSA A SUA HONRA DEVIDO A PALAVRAS E REPRESENTAÇÕES CALUNIOSAS, DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS DE QUE FOI ALVO DURANTE AS MANIFESTAÇÕES REALIZADAS PELOS RÉUS - EXCEÇÃO DA VERDADE - REQUERIDOS QUE DEMONSTRARAM A FALTA DE IDONEIDADE DO REQUERENTE, O QUAL, DURANTE OS CARGOS PÚBLICOS QUE EXERCEU (SEJA DIANTE DA COMURB EM LONDRINA, SEJA À FRENTE DA DRT/RR) COMETEU ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIMES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, TODOS RECONHECIDOS POR PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CULMINANDO, INCLUSIVE, NA SUA PRISÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA MORAL QUANDO AS REFERÊNCIAS PRETENSAMENTE ILÍCITAS SE MOSTRAM VERDADEIRAS - AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE REU OU DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO- SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ AO AUTOR - ALTERAÇÃO DA VERDADEDOS ATOS - ART 17, II, E ART. 18, AMBOS DO CPC- RECONVENÇÃO (1) - RÉ/RECONVINTE QUE NÃO FOI OBRIGADA, AINDA QUE AMPARADA POR ORDEM JUDICIAL, A REALIZAR DILIGÊNCIA QUE EXTRAPOLARIA SUAS ATRIBUIÇÕES - "AMEAÇA" E EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO DE ATO IRREGULAR QUE NÃO PASSAM DE MERO DISSABOR - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL PELA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO DEVIDO AS ATITUDES PERPETRADAS PELO AUTOR/RECONVINDO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO ADESIVO (2) - ALEGAÇÕES DOS RÉUS DE PERSEGUIÇÕES, OFENSAS E ATOS DE RETALIAÇÃO PROMOVIDOS PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ORA DO ATO ILÍCITO, ORA DO DANO MORAL EXPERIMENTADO - ÔNUS DO ART 333, I, DO CPC- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - SUCUMBÊNCIA - A PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA NÃO IMPORTA NECESSARIAMENTE EM FIXAÇÃO DE APENAS UMA SUCUMBÊNCIA, NOTADAMENTE QUANDO EM TODOS OS PROCESSOS FORAM REALIZADAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS, NEM SEMPRE IDÊNTICAS UMAS ÀS OUTRAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL EM DUAS DAS AÇÕES - OCORRÊNCIA- SUCUMBÊNCIA A SER DISTRIBUÍDA PRO RATA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA DISTRIBUIR IGUALMENTE OS ÔNUS SUCUMBENCLAIS EM DUAS DAS DEMANDAS - RECURSOS ADESIVOS (1 E 2) DESPROVIDOS - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DAS AÇÕES E DA RECONVENÇÃO RELATIVAS A JONAS CAMILO DE SOUZA SANTOS (SUCESSORES), EXTINGUINDO-SE OS FEITOS EM RELAÇÃO A ELE, NOS TERMOS DO ART 267, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente